Tribunal: TJDFT
Processo: 0705137-90.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD). REQUISITOS DE ENQUADRAMENTO. LEI No 13.146/2015. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA EM AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA: ACOMETIMENTO LEVE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO FUNCIONAL. TESE DA RECORRENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DEMONSTRADA. CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. PROVA PERICIAL DISPENSADA. MÉRITO. ILEGALIDADE DO ATO PRATICADO PELA BANCA EXAMINADORA. NÃO DEMONSTRADO. OBSCURIDADE QUANTO AO GRAU OU NÍVEL DE DEFICIÊNCIA E QUANTO A INCAPACIDADE PARA PARTICIPAÇÃO PLENA NA SOCIEDADE, EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES COM AS DEMAIS PESSOAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se admitir tese de cerceamento de defesa quando a necessária prova pericial deixou de ser produzida por descuido ou opção da parte interessada, que não se atentou para entendimento consolidado pelos Ministros do STJ, no sentido de que o benefício da assistência judiciária gratuita opera efeitos ex nunc, e, portanto, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores, e nem para possibilidade de solicitação de parcelamento de honorários periciais.
2. Nos termos do art. 2o, da Lei no 13.146/2015: “Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”
3. Não basta que o sujeito demonstre presença de simples problema de saúde, como, por exemplo, a alteração parcial de um ou mais seguimentos do corpo humano, para que possa ser considerado Pessoa com Deficiência (PCD), nos termos da Lei, sendo necessário demonstrar, também, de maneira concomitante, incapacidade para o desempenho de determinadas funções, dentro do padrão considerado normal para o ser humano, ou, ainda, demonstrar incapacidade para participação plena na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas.
4. No caso em análise, não há como determinar que a parte ré, ora recorrida, proceda com a reinclusão da parte autora, ora recorrente, na relação de pessoas aptas a concorrer no concurso público na condição de Pessoa Com Deficiência (PCD), como pretendido na inicial, quando os médicos integrantes da Equipe Multiprofissional, que tinham por obrigação atestar, de maneira igualitária e imparcial, a autenticidade da qualificação dos candidatos, concluíram que: “O grau de acometimento é leve. Não há prejuízo funcional”, e, ademais disso, a parte autora, ora recorrente, dispensou a realização de perícia judicial, apta a demonstrar situação distinta.
5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.